Tribunal: TJMT
Processo: 1005748-52.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL N.o 1005748-52.2019.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ.
Requerente: Ministério Público
Requeridos: Vanderlei Marcelo de Lima, Douglas Diego Borges e Ronecleiton Máximo Pereira
Em detido exame, verifica-se que os requeridos Douglas Diego Borges e Ronecleiton Máximo Pereira não apresentaram contestação ao pleito formulado pelo Ministério Público, conquanto fossem regularmente intimados (certidão constante do id. 35478994).
Assim, em conformidade com a instância formulada pela Cúpula do Parquet (id. 39915996), converto o julgamento em diligência para que os requeridos supramencionados sejam instados a contestarem a pretensão cautelar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, c/c art. 303, III, ambos do NCPC).
Após o transcurso do prazo, com a vinda ou não das respectivas manifestações, certifique a Secretaria e encaminhe à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada